Tribunal: TCU
Processo: 032.395/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Concessionaria Br-040 S.a. contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1981/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto por Concessionária BR-040 S.A. (peça 101) contra o Acórdão 1087/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, proferido no bojo do presente processo de acompanhamento de desestatização da Rota dos Cristais, trecho da rodovia BR-040/GO/MG localizado entre Cristalina (GO) e Belo Horizonte (MG), em cujos autos foram assinaladas determinações à Agência Nacional de Transportes Terrestres; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 104-105), mediante os quais defendeu o não conhecimento do pedido de reexame por ausente a legitimidade recursal; Considerando que a recorrente não figura nos autos como parte processual (responsável ou interessada), não lhe sendo admitida a prática de atos processuais tais qual a interposição de recurso (arts. 144, §§1o e 2o, e 145, caput , do Regimento Interno/TCU); Considerando que a recorrente não evidenciou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §§ 1o e 2o, RITCU); Considerando que a decisão ora recorrida não impingiu à recorrente qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo, tendo já sido examinada pelo Plenário a questão da ausência de interesse jurídico para ingressar nos autos; Considerando que as deliberações proferidas objetivam exclusivamente o aprimoramento da licitação para a escolha do futuro operador do referido trecho rodoviário; e Considerando que a indenização a ser paga antes da assunção do próximo operador rodoviário, questão relativa a direito subjetivo da recorrente, foi objeto do TC Processo 033.082/2023-5 ( Acórdão 2208/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Jorge Oliveira), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) indeferir o pedido de ingresso da Concessionaria BR-040 S.A. na condição de interessada; b) não conhecer do pedido de reexame, em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e art. 282 do Regimento Interno/TCU; e c) informar à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 032.395/2023-0 (PEDIDO DE REEXAME EM DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Recorrente: Concessionária BR-040 S.A. (19.726.048/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: João Paulo Cunha (52369/OAB-DF), Angelo Longo Ferraro (37922/OAB-DF) e outros, representando Concessionaria Br-040 S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.